Tribunal: TJMT
Processo: 1064287-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064287-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEO BATISTA DA SILVA - CPF: 002.138.841-51 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1064287-03.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
CLEO BATISTA DA SILVA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16 E DA PORTARIA MTE No 1.885/2013. IRDR No 1026953-64.2024.8.11.0000. RECURSO DESPROVIDO. DESSOBRESTAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

A recorrente postula o reconhecimento do direito à vantagem com base na NR-16 e na Portaria MTE no 1.885/2013, bem como a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000; (ii) estabelecer se servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, faz jus ao adicional de periculosidade previsto no art. 87 da LCE no 04/1990 mediante aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese jurídica fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 já foi definida e possui aplicabilidade imediata, nos termos do art. 985 do CPC, inexistindo fundamento para suspensão do processo.

O art. 87 da LCE no 04/1990 possui eficácia limitada e exige regulamentação específica que defina critérios objetivos para concessão do adicional de periculosidade.

A inexistência de norma regulamentadora específica inviabiliza a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, de forma analógica ou automática, normas celetistas como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013 ao regime estatutário.

As atribuições do cargo de vigia, definidas no art. 7o, II, “d”, da LCE no 50/1998, não se equiparam às funções de vigilante, que pressupõem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

O princípio da legalidade estrita impede a criação judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese fixada em IRDR, nos termos do art. 985 do CPC, aplica-se imediatamente aos processos pendentes, afastada a suspensão pretendida pela parte.

A concessão do adicional de periculosidade ao servidor estadual ocupante do cargo de vigia depende de regulamentação específica do art. 87 da LCE no 04/1990, sendo incabível a aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

As atribuições do cargo de vigia não se confundem com as de vigilante, inexistindo previsão legal que autorize o reconhecimento automático de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985; LCE/MT no 04/1990, art. 87; LCE/MT no 50/1998, art. 7o, II, “d”; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 163546852), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigia.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu vencimento base, em razão do exercício de atividades de vigilância, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE no 1.885/2013.

Alega que suas funções o expõem a situações de risco à sua integridade física, caracterizando a periculosidade.

Requer, preliminarmente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000. No mérito, pugna pela reforma da sentença para ser reconhecido seu direito ao adicional de periculosidade.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n.o 1026953-64.2024.8.11.0000, verifica-se que não merece acolhimento.

O referido IRDR já foi julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 17/07/2025, tendo sido fixada tese jurídica sobre a matéria em discussão.

Conforme dispõe o art. 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica fixada em IRDR é aplicável a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Ressalta-se que, nos autos do mencionado IRDR, Processo 1026953-64.2024.8.11.0000, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, os quais foram, respectivamente, inadmitido e negado seguimento, restando, por consequência, prejudicado o pedido de efeito suspensivo em ambos os recursos (ID 327085357 – autos originais).

Assim, não há razão para suspender o julgamento deste recurso, uma vez que já existe orientação jurisprudencial vinculante sobre a matéria, devendo ser aplicada de imediato aos casos pendentes.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se o servidor público estadual, ocupante do cargo de vigia, tem direito ao adicional de periculosidade, previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, com base na aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE n.o 1.885/2013.

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Conforme estabelecido no referido julgado, o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 constitui norma de eficácia limitada, cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente.

No caso dos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia,
não
há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade, sendo
inviável
a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, ao regime estatutário
.

Ademais, conforme destacado no IRDR, as atribuições do cargo de vigia, como descritas no art. 7o, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
",
não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial
.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, impede a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal, conforme consolidado na Súmula Vinculante n.o 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Assim, em observância à tese fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000,
que possui efeito vinculante
, não há como reconhecer o direito do recorrente ao adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025